Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-43.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. CONDUTAS TÍPICAS. DOLO DEMONSTRADO. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. SUSPENSÃO DA PENA. AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por ausência de dolo quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei 11.343/2006, quando o conjunto probatório revela que o acusado tinha ciência das medidas impostas e violou a proibição de se aproximar da vítima.
2. O oficial de justiça que intimou o acusado acerca das medidas protetivas impostas em seu desfavor possui fé pública. A certidão por ele lavrada, portanto, tem presunção de veracidade. Conquanto não seja presunção absoluta, não há nos autos elementos capazes de questionar a credibilidade de sua declaração.
3. Eventual consentimento da vítima não revoga a decisão que determinou as medidas protetivas, tampouco afasta a tipicidade da conduta prevista no art. 24-A da Lei 11.340/06, haja vista tratar-se de crime contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível e para o qual subsiste o interesse público no cumprimento da ordem judicial, independentemente do arbítrio da ofendida.
4. Quando há provas de que o mal injusto e grave anunciado quando da prática do crime de ameaça tenha, de fato, causado intimidação, temor ou abalo psíquico à vítima, não há falar em reconhecimento da atipicidade material da conduta. É unânime a jurisprudência pátria no sentido de ser desnecessário o ânimo calmo e refletido do autor para a caracterização do crime de ameaça.
5. Presentes os requisitos do art. 77 do CP, concede-se ao réu a suspensão condicional da pena, nos termos e condições a serem impostos pelo Juízo das Execuções pelo prazo de 02 (dois) anos, cabendo ao apenado, quando da audiência admonitória (LEP, art. 160), aceitar ou recusar o benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.